Tribunal: TJDFT
Processo: 0720964-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em razão do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade quando a materialidade e a autoria do crime encontram-se demonstradas pelos depoimentos das vítimas e do policial, pelo reconhecimento realizado na delegacia por fotografia e confirmado em juízo, bem como em face dos demais elementos probatórios constantes dos autos.
2. O fato de o crime de roubo ter sido cometido durante a madrugada, quando a vulnerabilidade das vítimas era sobremaneira maior, é justificativa idônea para aumentar a pena em razão da culpabilidade.
3. O prejuízo patrimonial decorrente do roubo é ínsito ao tipo penal, inclusive quando não houver restituição dos bens subtraídos, salvo quando se tratar de prejuízo exorbitante que reduza drasticamente o patrimônio da vítima, o que não restou comprovado na espécie.
4. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime, devendo ser readequada a dosimetria se o aumento for desproporcional. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDF.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.